Tribunal: TJPA
Processo: 0664680-89.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0664680-89.2016.8.14.0301

APELANTE: MAURO SERGIO MEDEIROS CARDOSO, JOSE LUIS PINTO WANZELER

APELADO: LOUISE LETICIA WANZELER CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E FAMÍLIA. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO C/C INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. PREVALÊNCIA DA PATERNIDADE BIOLÓGICA SOBRE A SOCIOAFETIVA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por José Luis Pinto Wanzeler contra sentença da 4ª Vara de Família da Comarca de Belém, que julgou procedente a Ação de Anulação de Registro de Nascimento combinada com Investigação de Paternidade, reconhecendo-o como pai biológico de Louise Letícia Wanzeler Cardoso com base em exame de DNA. A sentença determinou a anulação do registro de nascimento de Mauro Sérgio Medeiros Cardoso como pai registral, a substituição do nome dos avós paternos e a conversão dos alimentos provisórios em definitivos no valor de 25% do salário mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o vínculo socioafetivo prevalece sobre o vínculo biológico para manutenção do registro de nascimento; (ii) se o percentual de 25% do salário mínimo, fixado como alimentos definitivos, deve ser reduzido para 15%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vínculo socioafetivo deve ser comprovado por provas consistentes, incluindo a posse de estado de filho, caracterizada por trato, nome e reputação. A revelia de Mauro Sérgio Medeiros Cardoso e a ausência de elementos probatórios indicam que tal vínculo não foi estabelecido.

O exame de DNA, que comprova a paternidade biológica, assegura à autora o direito de ter reconhecida sua ascendência genética e a retificação do registro civil, conforme os artigos 16 do Código Civil e 52 da Lei nº 6.015/73.

O STJ estabelece que a paternidade biológica não deve ser afastada sem justo motivo e que a socioafetividade só se sobrepõe quando a afetividade e a convivência duradoura são comprovadas, o que não ocorre neste caso (REsp 1664554/SP e REsp 1508671/MG).

A fixação de alimentos no percentual de 25% do salário mínimo respeita o binômio necessidade-possibilidade, previsto no artigo 1.694, §1º, do Código Civil. O recorrente não demonstrou insuficiência econômica que justifique a redução do montante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prevalência da paternidade biológica sobre a socioafetiva requer a ausência de vínculo afetivo comprovado. 2. O valor dos alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, cabendo ao alimentante a comprovação de incapacidade para justificar a redução.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 1.603, 1.604, 1.694, §1º; Lei nº 6.015/73, art. 52.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1664554/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 05/02/2019; STJ, REsp 1508671/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 25/10/2016; STJ, REsp nº 1167993/RS.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
José Luis Pinto Wanzeler
, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Família da Comarca de Belém, nos autos da
Ação de Anulação de Registro de Nascimento combinada com Investigação de Paternidade
, ajuizada por
Louise Letícia Wanzeler Cardoso
.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido da autora, reconhecendo
José Luis Pinto Wanzeler
como pai biológico, com base em exame de DNA, e determinando: (i) a anulação do registro de nascimento realizado por
Mauro Sérgio Medeiros Cardoso
; (ii) a retirada do nome de Mauro Sérgio como pai registral, bem como dos avós paternos; (iii) a inclusão de José Luis Pinto Wanzeler como pai e de seus ascendentes como avós paternos; e (iv) a conversão dos alimentos provisórios em definitivos no valor de 25% do salário mínimo. Ainda, suspendeu a cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, tendo em vista a concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (id. 18930681), José Luis Pinto Wanzeler sustenta, em síntese:

(i)
Que, apesar do resultado do exame de DNA, a manutenção do vínculo socioafetivo entre a apelada e
Mauro Sérgio Medeiros Cardoso
prevalece sobre o vínculo biológico, requerendo a improcedência do pedido de anulação do registro civil e a preservação do vínculo registral.

(ii)
Que a fixação dos alimentos definitivos em 25% do salário mínimo é excessiva, propondo sua redução para 15% do salário mínimo vigente.

Em contrarrazões (id. 18930683), Louise Letícia Wanzeler Cardoso pleiteia a manutenção da sentença recorrida, argumentando que:

(i)
Existe direito ao nome e ao reconhecimento da verdadeira filiação, sustentando que a paternidade biológica deve prevalecer em face da ausência de vínculo socioafetivo com o pai registral.

(ii)
O vínculo socioafetivo entre a apelada e Mauro Sérgio Medeiros Cardoso não foi comprovado nos autos, destacando que a revelia de Mauro Sérgio é prova de que não há relação afetiva.

(iii)
Defende o percentual de 25% para os alimentos, apontando que o apelante é empresário e possui condições para contribuir com tal montante.

O Ministério Público, em seu parecer (id. 19420594), opinou pelo desprovimento do recurso interposto por José Luis Pinto Wanzeler.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, observo que o recurso de apelação interposto pelo recorrente preenche os requisitos de admissibilidade, seja quanto ao cabimento, tempestividade e regularidade formal. Concedida a justiça gratuita, o apelante encontra-se isento de preparo, conforme decisão de primeiro grau que lhe deferiu o benefício. Conheço, portanto, do recurso interposto.

DO MÉRITO

O presente recurso gravita em torno da possibilidade de prevalência do vínculo biológico, comprovado pelo exame de DNA, em detrimento da paternidade socioafetiva alegada pelo recorrente, José Luis Pinto Wanzeler.

Quanto ao reconhecimento voluntário de filhos, devidamente comprovado pela certidão de nascimento, levada a efeito no Registro Civil, sabe-se que este é irrevogável e irretratável.

Contudo, por possuir presunção de veracidade relativa, é possível a sua nulidade, ou anulação, por força de um dos motivos invalidantes dos negócios jurídicos em geral (erro, dolo, coação, simulação ou fraude), conforme prescrição dos artigos 1.603 e 1.604 1 do CC/02. “Assim, apesar de se tratar de ato irrevogável e irretratável, é admissível a sua invalidação. Seria o exemplo de um reconhecimento de filho decorrente de erro, ou de coação.” (FARIAS, Cristiano Chaves de. Curso de Direito civil: Famílias. Salvador: Juspodivm, 2016. Pág. 623).

Além da prova do vício de consentimento, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o resultado negativo de laudo genético, por si só, não é apto para desconstituir a paternidade, posto depender da demonstração concomitante de que não tenha sido constituída, também, socioafetividade entre os filhos e os pais. Confira-se:

“(...) DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE COMBINADA COM ANULATÓRIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO. (...)
6. A averiguação da presença de socioafetividade entre as partes é imprescindível, pois o laudo de exame genético não é apto, de forma isolada, a afastar a paternidade. 7. A anulação de registro depende não apenas da ausência de vínculo biológico, mas também da ausência de vínculo familiar, cuja análise resta pendente no caso concreto, sendo ônus do autor atestar a inexistência dos laços de filiação ou eventual mácula no registro público.
8. Recurso especial provido.” (STJ. REsp 1664554/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019). Grifei.

Os laços de filiação, aos quais o excerto jurisprudencial se refere, consistem no que a doutrina denomina de “posse de estado de filho”, existente quando alguém assume o papel de filho em face daquele que assume o papel de pai, e, nas palavras de Maria Berenice Dias, possui as seguintes características: “(a) tractatus - quando o filho é tratado como tal, criado, educado e apresentado como filho pelo pai e pela mãe; (b) nominatio - usa o nome da família e assim se apresenta; e (c) reputatio - é conhecido pela opinião pública como pertencente à família de seus pais.” (In Manual de direito das famílias – 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Pág. 678).

A necessidade de prova da ausência deste estado de filiação é importante, porque a “posse de estado” é a exteriorização da convivência familiar e da afetividade, de maneira contínua e duradoura.

Logo, como a filiação socioafetiva pressupõe a vontade do apontado pai de assim ser reconhecido juridicamente, ela somente se consolidará quando, após a ciência da inexistência de vínculo biológico, o pai permanecer com a intenção de manter a relação afetiva.

A propósito:

“(...) 2. É possível a desconstituição do registro quando a paternidade registral, em desacordo com a verdade biológica, efetuada e declarada por indivíduo que, na fluência da união estável estabelecida com a genitora da criança, acredita, verdadeiramente, ser o pai biológico desta (incidindo, portanto, em erro), sem estabelecer vínculo de afetividade com a infante.
Não se pode obrigar o pai registral, induzido a erro substancial, a manter uma relação de afeto, igualmente calcada no vício de consentimento originário, impondo-lhe os deveres daí advindos, sem que, voluntária e conscientemente, o queira. A filiação socioafetiva pressupõe a vontade e a voluntariedade do apontado pai de ser assim reconhecido juridicamente
, circunstância, inequivocamente, ausente na hipótese dos autos.
A socioafetividade se consolidaria caso o demandante, mesmo após ter obtido ciência da verdade dos fatos, ou seja, de que não é pai biológico da requerida, mantivesse com esta, voluntariamente, o vínculo de afetividade, sem o vício que o inquinava.
(...)”. (STJ. REsp 1508671/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016). Grifei.

Assim, em resumo, pode-se dizer que o ordenamento jurídico e a jurisprudência pátrios determinam que o êxito do pedido inicial demanda a demonstração cumulativa:
a)
da inexistência de origem biológica, de erro, ou falsidade no estado de filiação, e;
b)
a ausência de vínculo socioafetivo.

No que tange à relação socioafetiva alegada entre a apelada e o pai registral, Mauro Sérgio Medeiros Cardoso, cabe observar que este não apresentou contestação e manteve-se inerte ao longo de todo o processo, sendo declarado revel. O recorrente, José Luis, por sua vez, alega que a socioafetividade impede a desconstituição da paternidade registral, sustentando que essa relação deve prevalecer sobre o vínculo biológico.

Contudo, como dito alhures, a jurisprudência pátria e a doutrina estabelecem que a paternidade socioafetiva, embora reconhecida como de suma importância no âmbito do Direito de Família, deve ser corroborada por provas consistentes que demonstrem o envolvimento afetivo prolongado e a convivência familiar entre as partes, os quais, todavia, não foram observados no presente caso.

O exame de DNA realizado e juntado aos autos confirmou a paternidade biológica de José Luis Pinto Wanzeler (id. 18930503 – pág. 38/42), evidenciando-se, portanto, um direito fundamental da apelada em ver reconhecida sua origem genética, com o consequente direito de retificação de seu registro civil. Dispõe o artigo 16 do Código Civil que "toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome", bem como o artigo 52 da Lei nº 6.015/73, que reforça o direito de alteração de registro civil em razão de vínculos comprovados de filiação biológica.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, ao afirmar que “a paternidade biológica não pode ser afastada sem justo motivo, especialmente quando o investigado é compelido a assumir as responsabilidades oriundas de sua própria prole” (STJ - REsp nº 1167993/RS). Destaca-se, igualmente, o princípio da dignidade humana e do direito ao nome como elementos que reforçam o direito da apelada em ser reconhecida por sua ascendência biológica.

Os precedentes mais recentes indicam que a paternidade socioafetiva pode, sim, sobrepor-se à biológica, porém, desde que comprovada a existência de afetividade e convivência duradoura, o que não foi o caso, tendo em vista a revelia do pai registral e a ausência de provas documentais que corroborem tal convivência. Ademais, a negativa de Mauro Sérgio Medeiros Cardoso de intervir no processo leva a concluir que o registro original decorreu apenas de uma formalidade sem a construção de uma relação afetiva concreta.

Quanto aos alimentos, a conversão dos alimentos provisórios em definitivos, no percentual de 25% do salário mínimo, encontra respaldo nos princípios do binômio necessidade-possibilidade, conforme preceitua o artigo 1.694, §1º, do Código Civil. O recorrente não demonstrou insuficiência econômica ou situação que impeça o cumprimento dessa obrigação alimentar, permanecendo incontroverso o fato de que é empresário, possuindo rendimentos compatíveis com o valor estipulado. Não verifico, portanto, fundamentos que justifiquem a redução do valor dos alimentos, permanecendo válida a decisão de primeiro grau neste ponto.

Por fim, não havendo modificação do julgado, entendo que o ônus sucumbencial, imputado ao Réu/Apelante, deve ser mantido, conforme estabelecido na sentença, uma vez que observada a legislação vigente, e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, suspensos em razão da gratuidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, acolhendo o parecer do Órgão Ministerial, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO, para manter incólume a sentença, por estes e seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 12/11/2024